Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713955-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA SERAFIM SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristina Serafim Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0701413-38.2024.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 191206633). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão dos valores cobrados indevidamente em seu cartão de crédito. 3. Esclarece que apesar de o gerente do agravado ter reconhecido que a cobrança é indevida, o banco passou a descontar os valores diretamente da sua conta corrente, cuja prática é ilegal, pois não foi emitida autorização de débito. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas pelo agravado descontadas em sua conta corrente sejam imediatamente suspensas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 57662105 e no 57662106). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A eventual responsabilidade da instituição financeira decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Os elementos probatórios produzidos pela parte autora, ora agravante, até o momento, são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 12. Apesar de declarar que desconhece a origem dos descontos realizados pelo agravado em sua conta corrente, a análise quanto à higidez de eventual contrato de mútuo ou compra no cartão de crédito efetuada em seu nome somente será possível em Juízo de cognição exauriente. 13. Obiter dictum, ainda que se trate de fraude, esta não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações eventualmente assumidas. Se a agravante estava com sua vontade viciada, não celebrou o contrato de mútuo ou realizou a compra objeto da controvérsia, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em Juízo de cognição sumária. 14. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO